Tribunal: TJSP
Processo: 1518938-03.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518938-03.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALEX
BESERRA RODRIGUES, EDVALDO SILVA LOPES COUTINHO e CLAYTON
WERY RAY, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518938-03.2019.8.26.0228 -Voto no 50.340
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1518938-03.2019.8.26.0228
COMARCA DE SÃO PAULO - 19a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTES: CLAYTON WERY RAY,
ALEX BESERRA RODRIGUES e
EDVALDO SILVA LOPES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.340
CLAYTON
WERY
RAY,
ALEX
BESERRA
RODRIGUES e EDVALDO SILVA LOPES foram denunciados por roubo
duplamente qualificado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).
Regularmente processados, acabaram sendo assim
condenados:
CLAYTON, ao desconto de 10 anos, 4 meses e 13
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 dias-
multa, no limiar, por ter violado o artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-
A, inciso I, em combinação com o artigo 29, caput, ambos do Estatuto
Repressivo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518938-03.2019.8.26.0228 -Voto no 50.340
3
ALEX e EDVALDO, ao cumprimento, cada qual, de 8
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 22 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o,
inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal (fls. 217/223).
Descontentes com tal desfecho, apelam:

CLAYTON, que alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer o afastamento das
qualificadoras do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, a
redução da pena e o abrandamento do regime prisional, bem assim a
possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 235/242).

ALEX e EDVALDO pleiteiam, tão só, a diminuição das
penas que a eles foram aplicadas (fls. 248/254).
Os recursos foram respondidos (fls. 258/264).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 285/294.
É o relatório.
Os apelos serão apreciados em conjunto.
Nas duas fases, CLAYTON negou a prática delitiva.
Em solo policial, ALEX e EDVALDO preferiram o silêncio constitucional,
perdendo excelente oportunidade para oferecerem suas próprias versões sobre
os acontecimentos, mas sob o crivo do contraditório, confessaram (fl.18/20 e
vídeos anexados ao termo de audiência de fls. 224/228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518938-03.2019.8.26.0228 -Voto no 50.340
4
A prova dos autos revela que, no dia do episódio,
Antonia Karliana Rodrigues Araújo, funcionária Mercadinho Simpatia, estava em
seu posto de trabalho, quando dois indivíduos invadiram o local e, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo.
Um dos meliantes exigiu que todos os presentes fossem para os fundos da loja,
dentre eles o cliente Antonio Denis Ferreira do Nascimento. Enquanto isso, o
outro roubador pegou o dinheiro dos caixas e algumas mercadorias que estavam
à venda. Logo depois, fugiram em um automóvel, cujas características foram
anotadas pelos circunstantes.
Os milicianos Eduardo Gomes e Peter Mariosa que
estavam em patrulha rotineira nas imediações, passaram em frente à casa
comercial e, avisados sobre o acontecimento e as características do veículo
utilizado na fuga, saíram no encalço dos rapinadores.
Pouco tempo depois, os guardas toparam com um
automóvel, cuja descrição coincidia com a daquele que os criminosos utilizaram
para fugir, e, imediatamente, decidiram interceptá-lo. Os seus ocupantes foram
identificados como sendo CLAYTON WERY RAY (o motorista), ALEX BESERRA
RODRIGUES e EDVALDO SILVA LOPES (os passageiros). Em revista pessoal,
nada de ilícito foi encontrado com eles, mas, em inspeção realizada no carro,
foram achados 104 maços de cigarros e R$234,90, além de uma arma de fogo.
Por isso, os três foram presos e levados para a Delegacia, onde Antonia e o
cliente da loja, Antonio, reconheceram formalmente ALEX e EDVALDO como
sendo os roubadores.
As res furtivae foram avaliadas em R$ 1.040,00, sem
contar o valor subtraído em dinheiro (fls. 13/14).
É isto o que consta de fls. 6/10, 11/12, 13/14, 15/16,
17, 18/20, 52/58, 60/61, 63/69, 70/75, 79/82, 97/101, 163/168 e dos vídeos
anexados aos termos de audiência de fls. 224/228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518938-03.2019.8.26.0228 -Voto no 50.340
5
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide das
palavras de Antonia e do cliente Antonio, pessoas que não conheciam
CLAYTON, ALEX e EDVALDO e, portanto, não tinham nenhum motivo para
acusá-los gratuita e injustamente.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a CLAYTON, ALEX e EDVALDO por roubo duplamente qualificado (concurso de
pessoas e emprego de arma de fogo). Aliás, as qualificadoras se encontram
devidamente comprovadas, tanto pela apreensão da arma (fls. 13/14 e 163/168),
como pela prova oral coligida.
Aliás, ao contrário do que alega a defesa de
CLAYTON, ainda que um dos agentes não tenha contato efetivo com a arma, ele
também concorre para a infração penal, nos termos do artigo 29, do Código
Penal, não cabendo o afastamento dessa qualificadora.
Nesse sentido já se decidiu:
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
RESPEITO
AO
SISTEMA
RECURSAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518938-03.2019.8.26.0228 -Voto no 50.340
6
PREVISTO
NA
CARTA
MAGNA.
NÃO
CONHECIMENTO. [...] PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003). ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AVENTADA
IMPOSSIBILIDADE
DE
PORTE
COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO.
CRIME COMUM. ADMISSIBILIDADE DO
CONCURSO
DE
PESSOAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
1. O crime previsto no artigo 14 da Lei
10.826/2003 é comum, podendo ser cometido por
qualquer pessoa.
2. Não se exigindo qualquer qualidade especial do
sujeito ativo, não há dúvidas de que se admite o
concurso de agentes no crime de porte ilegal de
arma de fogo, não se revelando plausível o
entendimento pelo qual apenas aquele que
efetivamente porta a arma de fogo incorre nas
penas do delito em comento.
3. Ainda que apenas um dos agentes esteja
portando a arma de fogo, é possível que os
demais tenham concorrido de qualquer forma
para a prática delituosa, motivo pelo qual devem
responder na medida de sua participação, nos
termos
do
artigo
29
do
Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518938-03.2019.8.26.0228 -Voto no 50.340
7
Precedentes. [...]” (STJ - Habeas Corpus no 198.186
RJ - Quinta Turma - Relator Ministro JORGE MUSSI -
Julgamento realizado em 17/DEZ/2013).
Quanto às reprimendas, verifico que as penas-base
aplicadas aos réus ficaram assentadas no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Depois, em razão da reincidência (fls. 72/73), a
Magistrada aumentou de 1/6 o castigo de CLAYTON, que somou, 4 anos e 8
meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no limiar.
Na mesma fase, para os corréus ALEX e EDVALDO,
foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e a agravante da
reincidência - o que é comprovado pelas certidões de fls. 70/71 e 74/75 -.
Erroneamente, a Juíza sentenciante compensou as duas circunstâncias, uma vez
que a reincidência é preponderante, ex vi do disposto pelo artigo 67 do Estatuto
Repressivo, o que manteve, para esses corréus, a sanção no patamar antes
fixado.
Em seguida, em virtude do concurso de pessoas, as
reprimendas foram corretamente aumentadas, para todos os réus, em 1/3, e pelo
emprego de arma de fogo, em mais 2/3, totalizando, em definitivo, para o corréu
CLAYTON, 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, além do pagamento de 25
dias-multa, no limiar e, para os corréus ALEX e EDVALDO, 8 anos, 10 meses e
20 dias de reclusão, mais o pagamento de 22 dias-multa, no mínimo legal.
De resto, o regime de cumprimento das sanções
carcerárias não poderia ser outro, senão o inicial fechado, que fica mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518938-03.2019.8.26.0228 -Voto no 50.340
8
Aliás, quando se trata de roubo, pouco importa que
este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em qualquer das suas
formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a personalidade deformada
daquele que o comete.
Ora,
todos
sabem que são, precisamente, as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito praticado
que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no caso de aplicação
de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da sanção. Em outras
palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais brandas, como as
restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente, ou não; para crimes
mais graves, penas mais severas, como as carcerárias, cumulativas com as
pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou menor periculosidade do
criminoso tem que ser levada em conta. É isto o que diz a Doutrina, o que
estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.
Então, se o agente criminoso cometeu delito grave e
possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer na rua,
terá que ser segregado. E, como a natureza não dá saltos, também essa
terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais rigoroso,
passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando.
Em suma, desta forma, as três finalidades da pena -
neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes e
restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.
Por fim, verifico que CLAYTON, ALEX e EDVALDO
tiveram as suas prisões preventivas decretadas (fls. 79/82), e a manutenção
dessas medidas excepcionais se mostra de rigor, não só para a garantia da
ordem pública, em face da natureza e da gravidade do crime praticado pelos
recorrentes, mas para assegurar a aplicação da Lei Penal. O conceito de ordem
pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518938-03.2019.8.26.0228 -Voto no 50.340
9
do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a
ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa
implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da
liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de
participar da vida em sociedade, como é o caso dos réus, indivíduos que
estiveram presos durante toda instrução criminal, de maneira que permitir as suas
liberdades, após a confirmação, por esta Câmara Julgadora, do decreto
condenatório que lhes foi imposto, implicaria em frustração da aplicação da
Justiça.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator